Tribunal: TJDFT
Processo: 0717072-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente.
2. No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.